Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-51.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0703625-51.2018.8.07.0017 DECISÃO Cuida-se de apelação em face da r. sentença dada na ação de ressarcimento ajuizada por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA em face de MARIA ANA ALVES AMORIM e WLADIMIR AMORIM DE SOUSA. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Alega a parte autora que, juntamente com os réus, foi fiador de AUDDY LTDA - ME (CNPJ no 03.849.470/0001-12) em contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra junto à TERRACAP. Aduz que em razão do inadimplemento da devedora, a TERRACAP ajuizou ação judicial, tendo o autor pago, ao final a importância de R$ 45.084,62 (quarenta e cinco mil oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Sustenta que como os réus foram co-devedores, faz jus ao ressarcimento da quota parte de cada um. Requer, ao final, a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 25.867,70 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). Acrescento que o Juízo a quo julgou em parte procedente o pedido para condenar apenas o réu Wladimir Amorim de Sousa, ao pagamento de sua cota parte na obrigação, correspondente a 5% do valor total pago pelo autor à TERRACAP (R$ 45.084,62). Disso recorre o autor. Afirma a dissolução irregular da sociedade e a caracterização do abuso da personalidade jurídica com o fito de esquiva à responsabilidade obrigacional junto ao apelante. Pede o provimento ao apelo, a fim de reconhecer a responsabilidade ilimitada dos sócios e julgar procedente o pedido inicial. Instado sobre a inovação recursal e o princípio da dialeticidade[2], o apelante alega que o Juízo de origem não observou o dever de fundamentação e a vedação à decisão surpresa[3]. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença, notadamente: a ré Maria Ana subscreveu o contrato de concessão de direito real de uso na qualidade de cônjuge do autor/fiador, e não de fiadora; a referida parte não figurava como sócia no contrato social da devedora principal quando da celebração do negócio jurídico; o fato de posteriormente ter ingressado na sociedade não gera a responsabilidade da parte perante o fiador; a responsabilidade somente do réu Wladimir quanto ao pagamento de sua cota parte, asseverando que a sentença não poderia condená-lo em quantia maior, sob pena de ser considerada “ultra petita”. Tais fundamentos não foram impugnados no presente apelo. Diferentemente, o apelante restringe-se no recurso a afirmar a dissolução irregular da empresa e a apontar a prática pelos apelados de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, para assentar a responsabilidade ilimitada dos sócios, fundamentos alheios à r. sentença combatida. Deveras, não podia ser diferente se o abuso da personalidade jurídica não foi objeto da causa de pedir inaugural, razão pela qual o presente recurso, igualmente, não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide. É dizer, o apelante traz questão que não foi tratada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) Portanto, não havendo a modificação do pedido ou da causa de pedir na origem em momento oportuno (até a citação, independentemente do consentimento dos réus, ou até o saneamento do processo, com o consentimento destes), ocorreu a estabilização da lide, cabendo ao órgão jurisdicional manifestar-se nos limites delineados na inicial. Ademais, cabe ressaltar que, mesmo quando intimado a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade e a inovação recursal, o apelante, mais uma vez, inova as razões postas no apelo. Isso porque se cinge a invocar vícios de fundamentação e de procedimento na r. sentença, os quais sequer foram suscitados em preliminar recursal. Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12466166. [2] Id. 15571799. [3] Id. 15833142.